Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702006-61.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS, ELIANA APARECIDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MEDEIROS MARTINS DECISÃO Requerem as requeridas e recorrentes a RECONSIDERAÇÃO da decisão em que foi indeferido o PEDIDO de concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 16428144). Com a petição de ID 16784613, págs. 313/321, junta os documentos de págs. 322/359. Tenho que referidos documentos não são hábeis a refutar as evidências da condição econômica incompatível com a alegação de hipossuficiência. Ao revés, a declaração de Imposto de Renda da recorrente Eliana Aparecida de Oliveira (ID 16784648 e ID 16784649, págs. 348/357) e da recorrente Caroline Iris Pantoja Williams (ID 16784650, págs. 358/359) corroboram com a decisão ora impugnada. Isso porque quanto a Eliana Aparecida de Oliveira, consta em sua declaração de imposto de renda receber rendimentos de aposentada e não se tem lançada qualquer remuneração recebida como advogada, e quanto a Caroline Iris Pantoja Williams apresenta apenas recibo de entrega da declaração de imposto de renda, não sendo possível aferir a origem dos seus rendimentos, do que se pode verificar que as recorrentes não revelam a totalidade dos seus rendimentos. Destarte, mantenho referida decisão pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se. Brasília - DF, 07 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator